Tribunal: TJDFT
Processo: 0732750-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VENDA DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR NEGOCIADO. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente aduz que comprou um veículo da recorrida, ficando em aberto pagamento dos impostos de IPVA dos anos de 2016 e 2017. Assevera que teve desconto parcial no preço do veículo que não cobriu todos os débitos, devendo a recorrida arcar com a diferença de R$ 570,91, além de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 37113752). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (Id. 37113821).
3. Na inicial, o autor afirma que em janeiro/2021 comprou o veículo Renault/Symbol da ré. Alega que posteriormente tomou conhecimento da existência de dívidas de IPVA pendentes que foram omitidas pela parte, razão pela qual deve a ré arcar com o pagamento dos impostos no valor de R$ 1.345,91. A requerida, por sua vez, informou que nada deve, porquanto a negociação do veículo restou fixada em R$ 15.000,00, sendo pagos R$ 10.000,00 por meio de TED e R$ 3.225,00 mediante depósito em conta poupança, sendo abatido a quantia de R$ 1.775,00 para quitação de débitos pendentes, valor este suficiente para quitar os impostos pendentes sobre o veículo. Em réplica, não houve impugnação específica quanto ao valor negociado. Já em grau recursal, o autor, ora recorrente, confirma os depósitos informados pela requerida, mas afirma que a negociação do veículo foi no valor de R$ 14.000,00, ficando com apenas R$ 775,00 para pagamento de débitos pendentes. Logo, como os impostos somam R$ 1.345,91, a ré deve arcar ainda com a quantia de R$ 570,00.
4. É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e no caso, o recorrente não se desincumbiu dessa obrigação. Isso porque, num primeiro momento o autor não impugnou, de forma específica, a alegação da requerida de que recebeu um abatimento no preço de R$ 1.775,00 para quitação de débitos anteriores. Ademais, mesmo que em sede de contestação afirmasse que a negociação fora realizada de forma diversa, não há nenhuma comprovação nos autos nesse sentido.
5. Dessa forma, ante a ausência de prova do dano, irretocável a sentença que indeferiu os pedidos formulados na inicial.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto os artigos 46 da Lei 9.099/1995.